Tribunal: STF
Processo: HC 212239
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Claudio Vinícius Costa Rodrigues e Ronald Vieira do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Ministro Luis Carlos Gomes Mattos, Presidente do Superior Tribunal Militar, que indeferiu os pedidos de sustentação oral nos autos da Apelação nº 7000022-48.2020.7.00.0000



    Narram os impetrantes que se 



    “[b]usca [omissis] com a impetração a cassação da decisão proferida pela autoridade coatora, que indeferiu os pedidos de sustentação oral dos pacientes na sessão de julgamento designada para o dia 22/02/2022. 



    A decisão de indeferimento do uso da palavra foi prolatada pelo Exmo. Ministro-Presidente do E. Superior Tribunal Militar, com base na alegada intempestividade do requerimento, uma vez que a pauta de julgamento havia sido publicada no Diário Oficial em 09/02/2022 e o pedido de sustentação oral protocolado em 15/02/2022.



    Assim, entendeu o Tribunal a quo que os pacientes não teriam observado o prazo de 03 (três) dias para formular o pedido .



    A decisão enfrentou pedido de reconsideração, uma vez que a intimação da pauta de julgamento foi também expedida pelo sistema eProc/STM, razão pela qual a defesa dos pacientes considerou como marco inicial da contagem do prazo a confirmação das intimações eletrônicas, o que ocorreu aos 15/02/2022, mesmo dia do protocolo das petições. 



    Não obstante a demonstração da primazia das intimações eletrônicas sobre as publicações em Diário Oficial, o pedido de reconsideração foi indeferido, sob o fundamento de que o prazo para requerer sustentação oral deveria ter sido contado a partir da publicação da pauta e não da intimação”.



    Argumentam a tempestividade do pedido de sustentação oral apresentado, uma vez que teria sido apresentado dentro do prazo de 3 (três) dias estipulado pelo artigo 5º do Ato Normativo nº 426/STM. Sustentam que, embora o julgamento do recurso tenha sido designado para o dia 22/2/2022, cuja pauta foi publicada em 9/2/2022 no Diário Oficial, os impetrantes tiveram ciência da inclusão do feito em julgamento apenas em 15/2/2022, ocasião em que foi expedida intimação eletrônica (eProc).



    Asseveram que 



    “foi pelo fato de a intimação da publicação da pauta ter sido expedida para o portal do impetrante, que se respeitou a contagem do prazo a partir da intimação eletrônica, devidamente aceita e regulamentada pelo Superior Tribunal Militar através do Ato Normativo nº. 239/2017, o qual prevê, em seu artigo 33, §1º, que as intimações dos usuários cadastrados serão realizadas diretamente através do sistema do e-Proc/JMU:



    Art. 33. As citações em feitos que envolvam os direitos processuais criminais (art. 6º da Lei nº 11.419/2006), ou quando determinado pelo magistrado da causa, serão realizadas na forma da lei.



     § 1º As demais citações, intimações, notificações e requisições endereçadas aos usuários cadastrados serão realizadas diretamente no e-Proc/JMU, dispensada a publicação em diário oficial ou a expedição de mandado.



    Afinal, se o advogado precisa se habilitar no sistema informatizado da Corte local - criado exclusivamente para esse fim -, mediante certificação digital e criar uma assinatura virtual para tomar ciência das comunicações de atos processuais pela plataforma do próprio tribunal, não é concebível, data venia, que os prazos nele indicados de nada valham



    [...]



    Assim, muito embora a pauta tenha sido publicada em Diário Oficial aos 09/02/2022, o fato é que o impetrante tomou conhecimento da publicação a partir da sua intimação eletrônica, em 15/02/2022.”



    Alegam, assim, que os pacientes estariam sofrendo constrangimento ilegal, em razão da violação aos princípios de acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa.



    Requerem “a concessão de uma liminar, a fim de que seja suspenso o julgamento da apelação nº. 7000022-48.2020.7.00.0000, previsto para ocorrer na sessão do dia 22/02/2022, às 13h30min, ao menos, até o julgamento total desta ordem”. No mérito, pugna pela concessão da ordem com o fito de se determinar o adiamento da sessão de julgamento e o deferimento do pedido de sustentação oral veiculado.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor das decisões impugnadas:



    “Trata-se de petições apresentadas pelas Defesas constituídas pelo Cel R/R Ex CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES e pelo Ten Cel R/R Ex RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO, nas quais manifestam o interesse no uso da palavra, sustentação oral, por ocasião do julgamento do presente feito (evento 47, doc. 1 e doc. 2). 



    A presente Apelação foi incluída na pauta de julgamento presencial e/ou videoconferência do dia 22.02.2022, publicada em 09.02.2022 (evento 26). 



    Nos termos do art. 5º do Ato Normativo nº 426[1], o qual regulamenta as sessões de julgamento por meio de videoconferência no âmbito do Superior Tribunal Militar, o pedido de sustentação oral deve ser feito ao Ministro-Presidente em até 3 (três) dias úteis após a publicação da pauta. 



    Nesse sentido, tendo a pauta de julgamento sido publicada em 09.02.2022, as i. Defesas deveriam ter peticionado no processo eletrônico até o dia 14.02.2022. Todavia, somente pleitearam no dia 15.02.2022, sendo os pedidos, desta feita, intempestivos.



    Destarte, indefiro os pedidos de sustentação oral, nos termos do art. 6º, inciso XXX, do RISTM[2]” (edoc 16 - grifos do autor)



    “Em que pese a irresignação do ilustre causídico (evento 57), cumpre ressaltar que o Ato Normativo nº 426 deste Egrégio Superior Tribunal Militar, em seu artigo 5º, é claro quando estabelece que o prazo para requerer sustentação oral por ocasião do julgamento é contado a partir da publicação da pauta e não da intimação, como se vê in verbis: 



    Art. 5º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM o pedido deve ser feito ao Ministro-Presidente em até 3 (três) dias úteis após a publicação da pauta, devendo ser especificado na petição o telefone com DDD e endereço eletrônico para instruções (grifei) 



    Não obstante o esforço argumentativo da combativa Defesa, cumpria-lhe acompanhar a publicação no DJE e peticionar nos termos da legislação em vigor. 



    Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho o despacho anteriormente exarado (evento 51)” (edoc. 17 - grifos do autor).



    Os julgados proferidos pelo Superior Tribunal Militar não evidenciam ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso.



    Conforme assentou o Ministro Luis Carlos Gomes Mattos, Presidente do Superior Tribunal Militar, “o artigo 5º, é claro quando estabelece que o prazo para requerer sustentação oral por ocasião do julgamento é contado a partir da publicação da pauta e não da intimação”.



    Vê-se que o Ato Normativo nº 426/STM, de 22.6.2020, “regulamenta as sessões de julgamento por meio de videoconferência no âmbito do Superior Tribunal Militar”, dispondo expressamente em seu artigo 5º acerca do procedimento para veiculação do pedido de sustentação oral oral. Vide:



    “Art. 5º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM o pedido deve ser feito ao Ministro-Presidente em até 3 (três) dias úteis após a publicação da pauta, devendo ser especificado na petição o telefone com DDD e endereço eletrônico para instruções”.



    De acordo com a previsão do referido normativo, o prazo é contado em dias úteis após a publicação da pauta, o que demonstra a regularidade da intimação.



    Ressalte-se que o art. 33, § 1º, do Ato Normativo nº. 239/STM, de 30.10.2017, invocado pelos impetrantes, “regulamenta o processo judicial eletrônico E-Proc/JMU no âmbito da Justiça Militar”, prevendo intimações aos usuários cadastrados no sistema, “dispensada publicação em diário oficial ou a expedição de mandado”, o que não se trata do caso dos autos, em que a matéria é disciplinada por normativo contemporâneo e específico, publicado considerando-se a situação de pandemia em virtude do COVID-19 a demandar medidas excepcionais a possibilitar a continuidade da prestação jurisdicional.



    Com efeito, tendo os impetrantes sido regularmente intimados da inclusão em pauta para julgamento do processo, não há que se cogitar ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



    Documento assinado digital